Tribunal: TJBA
Processo: 8055984-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055984-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: NILSON JOSE RODRIGUES - Prefeito Municipal de Correntina registrado(a) civilmente como NILSON JOSE RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 16, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/1992 (REDAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia objetivando a reforma de decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens de ex-prefeito do Município de Correntina/BA. 2 - O agravante sustenta que o réu causou prejuízo de R$ 12.726.741,16 ao erário em 2023, decorrente da omissão dolosa no repasse de contribuições previdenciárias ao instituto municipal (IMUPRE) e da utilização de dados falsos no sistema CADPREV para simular regularidade fiscal e obter Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens, especificamente: (i) a probabilidade do direito quanto à prática de atos de improbidade que importem lesão ao erário; (ii) a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a nova redação do art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429/1992; e (iii) se as circunstâncias do caso recomendam a proteção liminar inaudita altera pars. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A probabilidade do direito evidencia-se pelos elementos do Inquérito Civil, que indicam que o agravado forjou "falsa regularidade fiscal" mediante inserção de dados inverídicos em sistemas federais, enquanto retinha verbas previdenciárias dos servidores. 5 - O perigo de dano restou configurado por circunstâncias objetivas que recomendam a proteção liminar, nos termos do art. 16, § 4º, da LIA, notadamente: (i) a magnitude do dano (R$ 12,7 milhões); (ii) a contumácia do réu, que figura no polo passivo de outras 05 (cinco) ações de improbidade por danos ao erário e nepotismo; e (iii) a dificuldade de localização do agravado, atestada por aviso de recebimento negativo com informação de "ausente". 6 - A expertise em manipular sistemas de controle e ocultar passivos demonstra risco concreto de que o agente proceda à dissipação patrimonial para frustrar futura execução, justificando a medida constritiva independentemente de contraditório prévio. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, art. 16, §§ 3º, 4º e 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055984-41.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte(s) Agravada NILSON JOSÉ RODRIGUES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça